Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO VERBAL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. BOA-FÉ OBJETIVA. TRANSFERÊNCIA. PROPRIEDADE. ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DESCONHECIMENTO DO GRAVAME. AFASTADO. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS E MULTAS. ANTERIORES À TRADIÇÃO. COMPREEENDIDOS. PREÇO AJUSTADO. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes e a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença nestes casos.
2. Rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento.
3. Sob a perspectiva da boa-fé objetiva, estampada no artigo 422 do Código Civil, tem as partes contratantes o dever de agir conforme um padrão ético mínimo que inspire lealdade, confiança e cooperação antes, durante e após a realização das pretensões que gravitam o ajuste.
4. O exame do contrato verbal de compra de bem móvel deve basear-se na boa-fé e os seus deveres anexos, a demonstrar que a prévia verificação das informações relativas à aquisição do bem são ínsitas à atividade da parte contratante, sobretudo àquela que trabalha com compra e venda de veículos seminovos, de modo que não pode ser acolhida a tese de desconhecimento do gravame sobre o bem.
5. À parte contratante, que adquire automóvel por preço abaixo do mercado, cuja anotação do gravame de alienação fiduciária e de débitos pretéritos foram considerados na fase de pontuação do negócio jurídico, incumbe o pagamento dos encargos pretéritos à tradição, pois compreendidos no preço ajustado na contratação.
6. Diante da ausência de registros escritos detalhando as condições e os termos do negócio aventado entre as partes, não há como determinar, com precisão, os valores pagos e recebidos por cada parte envolvida, razão pela qual não há que se falar em retorno das partes ao status quo ante, com rescisão contratual, devolução de veículo e restituição de valores pagos, sobretudo se os débitos do veículo permearam o negócio jurídico e influenciaram no preço avençado.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.